Tribunal: TJPA
Processo: 0003262-90.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003262-90.2011.8.14.0006

APELANTE: THIAGO PACHECO BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial devem ser consideradas ilícitas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal e (iv) aferir se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar foi considerada lícita, por ter sido precedida de denúncia anônima especificada e campana policial, em contexto de flagrante delito, em conformidade com jurisprudência do STF e STJ.

4. A existência de materialidade e autoria foi comprovada por laudo toxicológico e depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, considerados válidos para fundamentar a condenação.

5. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não foi conhecido por ausência de impugnação específica, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

6. A fixação da fração mínima de 1/6 para o redutor do tráfico privilegiado foi reformada por ausência de fundamentação concreta. Considerando a primariedade, bons antecedentes e a pequena quantidade de droga, a fração foi elevada para 2/3.

7. Diante da nova pena fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois transcorrido período superior a 4 anos desde a sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima especificada. 2. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, é prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3 quando ausentes elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico. 4. É possível o reconhecimento oficioso da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, quando transcorrido o prazo legal sem causas interruptivas ou suspensivas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 61; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 169.788/SP, Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 909.524/SP, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC 404.507/PE, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC 917.237/SP, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Pacheco Brabo apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13970602 - Pág. 46).

O apelante pugna pela absolvição diante da suposta ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante violação de domicílio. Em caráter subsidiário, deduz pleito absolutório fundado em alegada insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter eventual, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado no
quantum
de 2/3 (ID 13970603).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13970603), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 16972908).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente consigno que inexiste margem para acolher a tese de ilicitude de prova das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se o depoimento do policial MARCELO CHUCRE, agente que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente:

QUE Por volta das 14:30hs estava de ronda ostensiva pelo bairro do Curuçambá,
quando receberam uma denúncia anônima em que numa casa localizada à rua Vitória n° 59, tinha um elemento vendendo droga
;
QUE, diligenciaram até o local e ficaram à distância observando movimentação de entrada e saída de pessoas da casa, possivelmente usuário de entorpecente;
QUE, abordaram o proprietário da casa e solicitaram uma revista no interior da mesma; QUE, o referido nacional franqueou a entrada dos policiais na residência e após a revista, encontraram num cômodo da casa (quarto) entre o colchão e o estrado da cama um pequeno embrulho (saco), contendo no seu interior 10 papelotes de uma substância esbranquiçada que se presume ser PASTA BÁSICA DE COCAÍNA; QUE, foi dado voz de prisão ao nacional que aqui fora identificado como sendo THIAGO PACHECO BRABO, com 21 anos de idade (ID 13970594, pág. 2).

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), além da realização de campana pelos agentes policiais, o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, também inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 40/11 (ID 13970602, pág. 22), que atestou que a substância apreendida com o recorrente correspondia a 10 petecas embaladas em material plástico de coloração branco, pesando 20,614 g, com resultado positivo para cocaína.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos elementos de prova colhidos na fase investigativa (ID 13970594), e corroborado pelo depoimento das testemunhas policiais militares MARCELO CHUCRE e JOSIMAR RODRIGUES BRABO na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha PM MARCELO CHUCRE, asseverou que no dia narrado na denúncia, enquanto exercendo o ofício de Policial Militar, após tomar conhecimento de denúncia de morador residente na rua do imóvel no qual o réu residia, a qual noticiava que o réu estava comercializando droga no local e descrevendo suas características físicas, seguiu em diligência para o local apontado, ocasião em que presenciou movimentação de pessoas na residência do réu com atitudes suspeitas, tendo então havido a aproximação da guarnição policial, a qual, mediante autorização da genitora do réu, ingressou no mencionado imóvel e em revista, neste encontrou próximo de uma cama o entorpecente apreendido nestes autos. Ressaltou ainda que o réu confessou ser o possuidor da droga ilícita e que tem conhecimento que aquele voltou a comercializar entorpecentes após a concessão da liberdade provisória.

A testemunha PM JOSIMAR RODRIGUES BRABO declinou que no dia narrado na denúncia, após obterem informações de que o réu estava comercializando entorpecentes na casa que residia, informações estas que descreviam as características físicas do acusado que ao final foram constatadas, foi em diligência policial até o local indicado, onde após adentrarem e procederem a revista encontraram cerca de 21 papelotes contendo pasta base de cocaína acondicionados em um saco plástico debaixo de um colchão de cama em um cômodo do referido imóvel, ressaltando que nesta ocasião o réu confessou que guardava o entorpecente para uma terceira pessoa. (ID 13970602, pág. 47)

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não subsiste, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

Em outra perspectiva, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a referida causa de diminuição foi estabelecida no mínimo legal de 1/6 (um sexto) à míngua de fundamentação idônea. Sob tal ângulo, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena com base na seguinte motivação:

Observo que o réu faz jus a causa de diminuição de pena disposta no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, portanto diminuo a reprimenda em 1/6, resultando em uma pena provisória de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses. Não vislumbrando causas de aumento da reprimenda, deve a pena definitiva ficar em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão (ID 13970602, pág. 48/49)

Como se vê, o juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, limitou sua aplicação ao patamar mínimo, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a opção pelo grau menos benéfico, sobretudo considerando que a quantidade de droga apreendida — 10 petecas de cocaína, totalizando 20,614g (ID 13970602) — revela-se reduzida.

Assim, tem-se que a utilização de 1/6 (um sexto) para modular a minorante foi utilizada de maneira inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 (dois terços) quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor", sendo que "no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)" (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024), hipótese retratada nos autos.

Diante disso, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ampliando o redutor para a
fração de 2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP, considerando a pena estabelecida de 1 ano e 10 meses de reclusão.

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em 26/09/2013 (ID 13970602), marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, IV, do CP, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena definitiva e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de Thiago Pacheco Brabo, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025